Tribunal: TJES
Processo: 0034132-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034132-22.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON MARTINS ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0034132-22.2017.8.08.0024

APELANTE: EMERSON MARTINS ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA.
LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.

“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2.
Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

3
. Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0034132-22.2017.8.08.0024

APELANTE: EMERSON MARTINS ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EMERSON MARTINS ALVES

em face da r. Sentença inserta no link constante no ID 4178756 (00341322220178080024.pdf, pp. 225/228), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a uma pena de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto Ao final, submeteu o recorrente à suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos.

Nas razões recursais (00341322220178080024.pdf, pp. 244/249) o apelante requer a absolvição do crime previsto no art. 147, do Código Penal, por atipicidade do fato narrado, afirmando que não havia dolo de ameaçar, tratando-se de mera discussão. Subsidiariamente, argumenta a inaplicabilidade do art. 77, do Código Penal, alegando que a substituição condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, aplicada em sentença, mostrou-se mais gravosa ao recorrente.

Contrarrazões, (00341322220178080024.pdf, pp. 253/260) pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4790665).

Narra-se na Denúncia que, no dia 22/7/2015, por volta das 20h30min, no Bairro São Pedro, o apelante ameaçou a vítima Marlucia Machado.

Consta dos autos que o apelante era ex-convivente da vítima e, motivado por ciúmes, não aceitando o fim do relacionamento, passou a proferir ameaças, dizendo que lhe daria um tiro, bem como na filha do casal, caso ela já estivesse com outra pessoa e, após, se mataria. Ameaçou, ainda, de expor as fotos íntimas da vítima na
internet
, deixando-a temerosa em sofrer mal injusto e grave.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o apelante alega que não houve dolo de ameaçar.

Contudo, a análise dos depoimentos prestados pela vítima na esfera policial e em juízo evidencia que o recorrente proferiu frases em tom ameaçador, havendo dolo na prática do ilícito, não se tratando de mera discussão.

A vítima, perante a autoridade policial declarou:

“
[que]
quando contrariado ou nervoso, Emerson se apoderava de uma faca e furava a parede, ou a pia para colocar medo na declarante e na filha; que Emerson nestes momentos dizia: ‘Se vocês me afrontarem eu vou matar vocês e depois vou me matar
!’; que isso se repetiu por muitas vezes; que Emerson era autoritário; que Emerson nunca chegou a concretizar as ameaças, ou ir na direção da declarante ou da filha para matá-las;
que no dia que terminou com Emerson, ele repetiu as mesmas ameaças de posse de uma faca
; que o motivo de deixar Emerson irritado foi por ele não querer almoçar fora de casa, junto com a declarante e com a filha; que ele queria ficar em casa e também não queria que a declarante e a filha saíssem para almoçar; que isso aconteceu na hora do almoço, por volta do meio-dia; q
ue nervoso, como de costume, Emerson pegou uma faca e furou a parede e a pia, de uma forma bastante amedrontadora e depois ainda desferiu um tapa no ombro da declarante e ameaçou ela e a filha dizendo: ‘Se vocês me afrontarem eu vou matar vocês e depois vou me matar!
' que não suportando mais viver com medo a declarante resolveu se separar; que o ombro da declarante ficou avermelhado (...)” (00341322220178080024.pdf, pp. 93/101).

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima confirmou as ameaças sofridas (mídia anexa).

A filha do casal, Sara Emily Machado Alves, na condição de informante, perante a autoridade policial, destacou:

“(...) [que] o pai da informante era muito ignorante com a informante e com a mãe da informante; que ele sempre arrumava confusão para tudo e criava empecilhos para tudo o que faziam; que era sempre o do ‘contra’ e não reagia muito bem às negativas;
que era comum Emerson ficar com uma faca nas mãos e andar pela casa; que também já viu Emerson dormir com uma faca debaixo do travesseiro; que Emerson tinha o hábito de quando contrariado ou nervoso pegar uma faca e furar a parede, ou a pia para amedrontar tanto a informante, quanto Marlúcia; que o intuito de Emerson era de ameaçar a informante e a mãe da informante; que Emerson se apoderava de uma faca e dizia: ‘se vocês me afrontarem eu vou matar você e sua mãe e depois vou me matar!’
(...) que na data que Marlúcia resolveu terminar o relacionamento com Emerson, a mãe e o pai estavam discutindo, pois o Emerson não queria acompanhá-las para almoçar fora de casa; que Emerson queria que todos ficassem para almoçar em casa e não aceitava sair; que era aproximadamente meio-dia;
que então, nervoso, Emerson se apoderou de uma faca e furou a parede e a pia, de uma forma bastante amedrontadora e depois ainda desferiu um tapa no ombro da mãe da informante; que Emerson ameaçou à informante e Marlúcia dizendo ‘se vocês me afrontarem eu vou matar você e sua mãe e depois vou me matar!’
; que neste dia, a mãe da informante resolveu se separar de Emerson; que o ombro da mãe da informante ficou por um dia avermelhado (...) que a própria informante já recebeu ligação de Emerson dizendo quer iria matar a informante e a mãe e depois se matar (...)” (Declarações prestadas por Sara Emily Machado Alves, informante e filha da vítima e do apelante, em sede policial – fls. 12/13 e ratificada em Juízo – mídia anexa).

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

É evidente que o fato da promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

No caso vertente, observa-se que o apelante proferiu palavras ameaçadoras, utilizou-se de uma faca para causar temor, denotando, assim, evidente potencial intimidador nas ameaças.

Deste modo, a despeito da negativa do apelante, afirmando que ocorreram apenas discussões, que proferiu as palavras em momento de emoção, entendo que as provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de ameaça.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação
quanto ao delito de ameaça
é medida que se impõe.

Ultrapassado esse ponto, passo à análise da possibilidade do juízo de conhecimento aplicar a suspensão condicional da pena.

A defesa argumenta que o
sursis
imposto é mais gravoso ao réu do que a pena privativa de liberdade em regime aberto. Deste modo, busca a reversão.

Todavia, a norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é
direito subjetivo
do réu, motivo pelo qual preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado.

Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o
sursis.

Ressalto que a presente questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015).

2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ante o exposto
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)